Tribunal: TJDFT
Processo: 0759160-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM MEIO TELEVISIVO E NA INTERNET. DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DO RECORRENTE COMO AUTOR DE INFRAÇÃO PENAL. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. DIREITOS FUNDAMENTAIS NÃO ABSOLUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar à ré que promova a retirada do canal da empresa no Youtube a reportagem que veicula a prisão indevida do autor como suspeito de crime do qual foi comprovada a sua inocência, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Z-SKCZue3JI, no prazo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária. Em suas razões, aduz que faz jus à reparação pelos danos morais sofridos, uma vez que a recorrida veiculou a imagem do recorrente no programa televisivo DF ALERTA, bem como no seu canal do YOUTUBE, indicando o recorrente como suspeito de crime de roubo. Entende que a ré agiu fora dos limites constitucionais do direito à informação e da manifestação do pensamento, devendo a sentença ser reformada, para que seja condenada à repará-lo pelo prejuízo extrapatrimonial havido.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 48442124).
III. A atividade de comunicação deve ser exercida livre de censura ou de licença, a fim de que seja garantido à coletividade o acesso à informação jornalística por qualquer veículo de comunicação social. Assim, o interesse público legitima a liberdade de expressão, de informação e de veiculação da imagem, todas como instrumento de difusão do conhecimento e das questões relevantes para a formação de opinião, nos moldes inciso IX, do art. 5o, da Constituição Federal. Todavia, o exercício de tais liberdades garantidoras do direito de comunicação não é absoluto, de modo que abusos ou excessos podem ser punidos conforme a legislação civil, ainda mais quando não verificada de forma eficaz a veracidade e o contexto da reportagem publicada. Em reforço, o inciso X, do art. 5o, da CF, assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, garantindo a indenização por dano material ou moral decorrente da violação destes. Portanto, o exercício da liberdade de comunicação deve ser efetivado mediante observância dos demais direitos constitucionais, sobretudo diante da proteção constitucional conferida à honra, imagem e à dignidade da pessoa humana.
IV. Traçadas essas balizas, verifica-se que houve expressa divulgação da imagem do autor em programa televisivo e em canal do YOUTUBE, com milhares de visualizadores, oportunidade em que se atribuiu ao autor a prática de assalto à mão armada em coletivo, bem como de agressões físicas ao motorista do ônibus, o que, a toda evidência, incutiu nos telespectadores, entre eles as pessoas do círculo de convivência do recorrente, a falsa percepção de que ele de fato estaria envolvido na mencionada atividade criminosa. Diante desse quadro, deve-se proceder à ponderação e harmonização entre os direitos fundamentais em choque no caso concreto, garantindo o exercício proporcional, de forma a não caracterizar injustificada restrição à liberdade de comunicação ou desrespeito à dignidade da pessoa humana.
V. Na espécie, há de se concluir que a recorrida extrapolou o seu direito, na medida em que publicou em seus meios de comunicação matéria sem a devida apuração, violando a honra e a imagem do recorrente, retratando-o como se estivesse envolvido na empreitada criminosa, o que de fato não ocorreu. Nesse aspecto, sabe-se que o dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. Assim, tal dano exsurge quando maculados os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Por outro lado, a responsabilidade de indenizar moralmente surge com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado e, para a reparação civil, não basta a comprovação dos fatos que contrariam o recorrido, mas que desses fatos decorram prejuízo à sua honorabilidade. No caso, é evidente que houve agressão a dignidade e imagem do autor, de modo a lhe causar vexames e constrangimentos capazes de causar prejuízo a sua honra. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse trilhar, tendo em vista repercussão e o nível de propagação da matéria, entendo que o valor de R$ 20.000,00, é compatível com os precedentes análogos (Acórdão 1704869, 07054390420228070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1639355, 07132426020218070007, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada), bem como obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do réu.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 à título de danos morais, com correção monetária desde a da data do arbitramento, nos termos da Súmula n.o 362 do STJ, e juros de mora desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula n.o 54 do STJ. Sem condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.